Tribunal: STF
Processo: HC 184016
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pedido liminar apresentado àquela Corte (eDOC 5).
    Busca o impetrante, em suma, a mitigação do enunciado contido na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente, a viabilizar, assim, possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua sentença condenatória. Assere que, (i) além de ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, a lastrear a imperiosidade de sua segregação ante tempus, (ii) há mora do Tribunal de origem em julgar o seu apelo, apesar de (iii) patente o risco à sua saúde, dada a pandemia causada pelo COVID-19. 
    É o relatório. Decido.
    1. O mandamus não merece processamento.
    2. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    É nessa perspectiva, aliás, que tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HHCC 79.238/RS e 79.776/RS, Relator(a) Min. Moreira Alves, DJU de 6.8.1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC 79.775/AP, Relator(a) Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000). 
    Sob essas perspectivas, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Nesse sentido:
    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)
    3. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    Nessa toada, a decisão do STJ não merece reproche. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. Ou seja, no contexto do writ, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Assim, como o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido – afinal, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito –, além de não identificar manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal na decisão ora inquinada coatora – especialmente porque também tão somente negada a tutela de urgência pela instância ordinária –, mostra-se recomendável aguardar a manifestação conclusiva da Corte antecedente, a fim de não incorrer em dupla supressão de instância. Nesse sentido:
    “1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.08.2019)
    4. Dessarte, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente